Tribunal: CARF
Processo: 13896.902036/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902036/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.576 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
PIMENTEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Não ocorre a homologação tácita de pedido de restituição (PER) por falta de
amparo legal.
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Não se homologam as compensações de créditos tributários na ausência da
comprovação da sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-79.961, da 4a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que que homologou parcialmente a compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902036/2010-14
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902036/2010-14

declarada no PER/DCOMP no 32511.42361.240404.1.3.02-1000, não homologou a declarada no
PER/DCOMP no 20060.94144.270404.1.3.02-0282, não restando valor a ser restituído para o
PER/DCOMP no 03061.18025.090404.1.2.02-6109.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
que o pedido de compensação relativo ao 2o trimestre do ano-calendário 2003
foi apresentado em 09/04/2004 e o Despacho Decisório foi emitido somente em
07/06/2010. Logo, neste ponto, a teor do disposto no §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, e disposições do artigo 174 do CTN, entende que o débito exigido na
decisão proferida pela Unidade de origem “foi crivado pela PRESCRIÇÃO”.
Relativamente ao mérito, ratifica a correção do saldo negativo declarado, que é
formado pelas retenções de IRPJ anotadas no PER/DCOMP.
Argumenta que, no despacho decisório, parte dos impostos retidos foi
confirmada parcialmente ou não confirmada porque na ficha de compensação dos
créditos, nos PER/DCOMP, foram informados os CNPJ de filias, em dissonância com
as Dirf das fontes pagadoras, que informaram as retenções nos CNPJ da matriz. Em
outras situações o CNPJ registrado no documento fiscal e na contabilidade se encontra
completamente diferente, mas a Razão Social é a mesma, indicando possível fusão ou
incorporação do estabelecimento tomador dos serviços.
Enfatiza que a comprovação dos valores de IRPJ retidos é confirmada pelos
informes de rendimentos e planilhas demonstrativas das Notas Fiscais (para os casos
que não estão presentes os informes de rendimentos), fruto de minucioso levantamento
na escrituração fiscal “Nota por Nota e respectivas Retenções de IRFonte”.
Registra que apresentou tempestivamente a DIPJ, observando a tributação pelo
Lucro Real, com apuração trimestral do Lucro e apuração definitiva do IRPJ e da
CSLL, restando demonstrado que, aproveitando-se dos créditos de IRRF, apurou
saldos negativos de IRPJ em todos os trimestres de 2003. As Fichas 12A da DIPJ
foram transcritas no corpo da peça de defesa.
Utilizando-se do direito à compensação de tributos prevista no artigo 170 do
CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a Manifestante diz que apresentou o pedido de
restituição (PER/DCOMP no 03061.18025.090404.1.2.02-6109) e, posteriormente, as
declarações de compensação com a utilização do crédito pleiteado (PER/DCOMP nos
32511.42361.240404.1.3.02-1000 e 20060.94144.270404.1.3.02-0282).
Menciona que o valor da restituição pleiteada mostra aderência com a
contabilidade, sendo localizados em seus arquivos a maioria dos informes de
rendimentos das fontes pagadoras.
Conclui que os pedidos apresentados têm suporte fático e legal, sendo legítimos
os créditos solicitados e as compensações pertinentes e justas.
A DRJ, em síntese, cita o art. 156 e 170, do Código Tributário Nacional – CTN
para basear a sua argumentação de que na MI a ora recorrente deveria ter juntado os documentos
que respaldem o seu direito. Afirma que a escrituração contábil embasada em documentos
hábeis, segundo sua natureza, consoante os artigos 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011 e artigo 923
do RIR/1999. Afirma, também, que o ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art.
373, do Código de Processo Civil – CPC.
A DRJ descreve as análises feitas e conclui:
Relativamente aos impostos retidos relacionados no pedido de restituição
(PER/DCOMP no 03061.18025.090404.1.2.02-6109) comprovados parcialmente ou
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902036/2010-14

não comprovados, a Manifestante assevera que, depois de minucioso levantamento na
escrituração fiscal, a totalidade das retenções são confirmadas por meio dos informes
de rendimentos e planilhas demonstrativas das Notas Fiscais.
As planilhas demonstrativas acostadas às fls. 43/47, isoladamente, bem como
alegações de que alguns CNPJ apresentam inconsistência em razão de
fusão/incorporação, não são suficientes para comprovar as retenções formadoras do
saldo negativo informado no PER/DCOMP. Além destas planilhas indicativas, para
comprovação inequívoca dos impostos retidos, a Manifestante deveria ter trazido aos
autos a escrituração fiscal/contábil das retenções e respectivas receitas.
Do cotejo dos comprovantes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
fls. 48/114, depreende-se que a maioria destes documentos não se refere aos CNPJ
informados no PER/DCOMP, bem como vários deles não trazem retenções de
impostos no trimestre em análise.
O crédito referente aos impostos retidos por 18 (dezoito) fontes pagadoras
(relação no primeiro quadro deste tópico), no montante de R$ 6.338,11, foi
integralmente confirmado na análise integrante do despacho decisório.
Por outro lado, do crédito pretendido relativo à retenção de imposto por 27
(vinte e sete) fontes pagadoras (relação copiada no segundo quadro deste tópico), no
somatório de R$ 36.214,31, a autoridade fiscal tributária reconheceu parcialmente o
crédito de R$ 9.527,09.
No tocante a estas 27 (vinte e sete) fontes, os documentos trazidos aos autos,
complementados pelas informações prestadas nas respectivas Dirf (relatório extraído
do banco de dados da RFB às fls. 117/118), demonstram que as retenções
comprovadas somam R$ 26.217,12, sendo R$ 9.527,09 já confirmados no despacho
decisório e R$ 16.690,03 nesta decisão.
Com efeito, o saldo negativo de imposto formado pelas retenções na fonte,
relativo ao 2o Trimestre de 2003, fica assim ajustado:
...
Quanto à homologação tácita, a DRJ assim concluiu:
Verifica-se que as referidas DCOMP – nos 32511.42361.240404.1.3.02-1000 e
20060.94144.270404.1.3.02-0282 – foram transmitidas em 24/04/2004 e 27/04/2004,
respectivamente, e o Despacho Decisório, alvo da manifestação de inconformidade,
foi cientificado ao sujeito passivo, por via postal, em 11/06/2010, como mostra o
conteúdo das fls. 10/16.
Nesse passo, como as DCOMP foram transmitidas em 24/04/2004 e
27/04/2004, as compensações nelas declaradas restaram tacitamente homologadas em
transmitidas em 24/04/2009 e 27/04/2009, porquanto, nos termos do disposto no artigo
23, §2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte só foi cientificada do
Despacho Decisório Eletrônico em 11/06/2010.
Logo, nos termos do dispositivo legal colacionado neste tópico, devem ser
consideradas homologadas tacitamente as DCOMP nos 32511.42361.240404.1.3.02-
1000 e 20060.94144.270404.1.3.02-0282.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902036/2010-14

Conclui:
Diante do exposto, depois de apreciar todos os documentos e argumentos
apresentados, e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para:
a) declarar a homologação tácita das compensações pleiteadas nas DCOMP nos
32511.42361.240404.1.3.02-1000 e 20060.94144.270404.1.3.02-0282, por decurso do
prazo legal;
b) reconhecer, do crédito em litígio referente ao saldo negativo de IRPJ no 2o
trimestre do ano-calendário 2003, o direito creditório de R$ 16.690,03, perfazendo,
depois de somado ao que já foi deferido no Despacho Decisório, o total de R$
32.555,23, totalmente consumido na compensação homologada tacitamente (DCOMP
nos 32511.42361.240404.1.3.02-1000 e 20060.94144.270404.1.3.02-0282).
A recorrente tomou ciência do acórdão em 23/10/2019 (fl.135) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 20/11/2019 (fl. 137).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, afirma que o
acórdão deva ser revisto posto que a compensação inexistiria sem o prévio pedido de restituição.
Assim, a homologação tácita deve ser aplicada ao pedido principal e aos posteriores.
Quanto ao mérito, argumenta:
Os documentos e argumentos apresentados pela recorrente, devem e podem ser
reexaminados a qualquer tempo levando-se em conta as facilidades de que dispõe a
RFB para o confronto das informações prestadas no pedido de
restituição/compensação e ratificados na manifestação de inconformidade.
Facilmente com os CNPJ’s informados nas planilhas anexadas e respectivos
comprovantes da retenção podem e devem ser verificados de modo a atestar a
veracidade dos créditos pleiteados. Nessa linha, ratificam-se todos os argumentos e
pedidos constantes do pedido de compensação, da manifestação de inconformidade e
ora mais uma vez no presente Recurso Voluntário.
Requer a homologação dos seus pedidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente afirma, em seu recurso:
O V. Acórdão 03-79.961, em que pese o brilhantismo e notável saber, não
convenceu a Recorrente, quando, acolhe integralmente a homologação tácita do
pedido de compensação nas DCOMP n.os 32511.42361.240404.1.3.02-1000 e
20060.94144.270404.1.3.02-0282 e inexplicavelmente não acolhe integralmente a
homologação tácita do Pedido de Restituição PER/DCOMP N.o
03061.18025.090404.1.2.02-6109. Ou seja, um preciosismo que não se coaduna com o
processo administrativo.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902036/2010-14

Na verdade, não é bem assim, pois, consoante o §5o, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Portanto, o que está sujeito à homologação tácita é o pedido de compensação,
como, claramente, disposto no referido diploma legal. O pedido de restituição não se submete a
nenhum prazo legal para a sua efetivação. Neste sentido, há farta jurisprudência neste colegiado.
Como por exemplo:
Data da Sessão 18/05/2021
No Acórdão 1302-005.421

INEXISTÊNCIA
DE
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal específica, a homologação tácita não se aplica aos pedidos de
restituição, tendo sido endereçada unicamente aos casos de compensação.
Acórdão: 3402-004.580
Data de Publicação: 18/10/2017
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, cuida de regulamentar o prazo decadencial
Assim, embora entenda que a autoridade fiscal deva nortear seus atos observando
a eficiência e a celeridade, pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada a impede
de indeferir um pedido de restituição, como já dito, por não haver um prazo legal para
homologação tácita desse pedido.
Quanto ao mérito, a recorrente alega que:
Os documentos e argumentos apresentados pela recorrente, devem e podem ser
reexaminados a qualquer tempo levando-se em conta as facilidades de que dispõe a
RFB para o confronto das informações prestadas no pedido de
restituição/compensação e ratificados na manifestação de inconformidade.
Facilmente com os CNPJ’s informados nas planilhas anexadas e respectivos
comprovantes da retenção podem e devem ser verificados de modo a atestar a
veracidade dos créditos pleiteados. Nessa linha, ratificam-se todos os argumentos e
pedidos constantes do pedido de compensação, da manifestação de inconformidade e
ora mais uma vez no presente Recurso Voluntário.
A DRJ, por sua vez, destaca o trabalho de pesquisa feito no sentido de reconhecer
o crédito declarado no PER e foi bastante clara a respeito das provas, conforme adiante
reproduzido:
As planilhas demonstrativas acostadas às fls. 43/47, isoladamente, bem como
alegações de que alguns CNPJ apresentam inconsistência em razão de
fusão/incorporação, não são suficientes para comprovar as retenções formadoras do
saldo negativo informado no PER/DCOMP. Além destas planilhas indicativas, para
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.576 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902036/2010-14

comprovação inequívoca dos impostos retidos, a Manifestante deveria ter trazido aos
autos a escrituração fiscal/contábil das retenções e respectivas receitas.
Do cotejo dos comprovantes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
fls. 48/114, depreende-se que a maioria destes documentos não se refere aos CNPJ
informados no PER/DCOMP, bem como vários deles não trazem retenções de
impostos no trimestre em análise.
A recorrente, no entanto, preferiu adotar a postura acima reproduzida. Por outro
lado, chamo a atenção, tal como a DRJ o fizera em seu acórdão, que o art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC é claro a respeito da produção de provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ainda, ressalto que a autoridade administrativa tem o dever de certificar-se da
certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Com base em tudo que foi exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência
do PER e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital